Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700947-07.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WILSON SANTOS MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda do Distrito Federal, processo 0722597-96.2023.8.07.0016. Verifico que na origem o processo foi sentenciado no dia 22.05.2023, ocasião em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito